Tribunal: TJDFT
Processo: 0713163-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0713163-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO MAGALHAES SOUSA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus com requerimento liminar impetrado pelo advogado Hugo Luigi Sena Sales em favor de Francisco Magalhães Sousa, que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião. O impetrante relata que responde pelo crime de violência doméstica perante a autoridade coatora, processo n. 0700594-33.2021.8.07.0012. Alega que recebeu uma ligação em seu celular informando que estava sendo expedido um mandado de prisão em seu nome, por descumprimento das medidas determinadas pela autoridade coatora. Diz que não descumpriu nenhuma medida protetiva e que seu advogado não encontrou nenhum mandado de prisão ou medida restritiva de locomoção expedido. Afirma que o periculum in mora se caracteriza pela ligação ora recebida e que o fumus boni iuris é comprovado pelos documentos anexos, que comprovam a data marcada para o julgamento do processo. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus e a expedição de salvo-conduto. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 617/2022, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de abril de 2022. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O paciente não juntou ao feito cópia de decisão que teria decretado a prisão preventiva do paciente. Também não comprovou a alegação de que recebeu uma ligação telefônica informando sobre sua prisão. Além disso, a petição sequer argumenta sobre a necessidade de que a medida seja analisada em plantão. Realizada pesquisa no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) em 28.4.2022, não consta mandado de prisão pendente de cumprimento em nome do paciente. O remédio constitucional do habeas corpus é ação mandamental de rito sumaríssimo que exige prova pré-constituída, pois vinculado à demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 do Código de Processo Penal. Compete ao impetrante instruir o requerimento com todas as peças e elementos necessários à plena percepção da matéria, de modo que não é factível que queira transferir a responsabilidade ao Relator, para que este indague ao Juízo acerca do conteúdo das decisões proferidas na origem. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 617/2022. Não há elementos que evidenciem o risco de perecimento do direito caso a petição não seja analisada no plantão. Ante o exposto, o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista